Tribunal: TJSP
Processo: 1001402-62.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. MARKETING MULTINÍVEL. Autora que requer a declaração de inexistência de ato infracional às normas internas da empresa, com o cancelamento do remanejamento de sua rede descendente de consultores independentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade da sentença que se confunde com o mérito da causa. Autora que reconheceu a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. MARKETING MULTINÍVEL. Autora que requer a declaração de inexistência de ato infracional às normas internas da empresa, com o cancelamento do remanejamento de sua rede descendente de consultores independentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade da sentença que se confunde com o mérito da causa. Autora que reconheceu a união estável com outro consultor independente da ré, configurando a existência de "duplo contrato", conforme as normas e diretrizes da empresa. Infração que permite a continuidade dos contratos, com a aplicação de penalidades e possibilidade de remanejamento da rede descendente. Penalidade que não configura ato abusivo ou ilícito, ante a previsão nas normas e diretrizes da empresa. Autora que foi devidamente comunicada do processo administrativo, possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. Improcedência da ação. Sentença reformada. Recurso provido.